Tribunal: TJDFT
Processo: 0720630-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0720630-93.2025.8.07.0000 PACIENTE: GABRIEL MACLEI SOUSA LIMA IMPETRANTE: LUIZ CARLOS BITTENCOURT AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LUIZ CARLOS BITTENCOURT em favor de GABRIEL MACLEI SOUSA LIMA, preso preventivamente desde 25/12/2024, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo). O impetrante argumenta que a prisão é ilegal, porque o paciente não tem relação com os fatos delitivos apurados ou com o imóvel onde os objetos ilícitos foram localizados. Para tanto, afirma (i) que o paciente estava no local apenas para adquirir drogas para seu consumo pessoal; (ii) que não há qualquer tipo de prova, seja documental, objetos pessoais ou testemunhas que conectem o paciente ao imóvel onde os itens foram apreendidos; (iii) que há contradições nos depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, que não podem ser ignorados, no que diz respeito à caracterização ou não da viatura policial e à fuga do veículo de cor prata; e (iv) que os policiais agiram com abuso de autoridade e destruíram câmeras de segurança que poderiam comprovar a lisura da ação policial. No mais, argumenta que a denúncia carece de justa causa, porque não está lastreada em elementos concretos da autoria delitiva. Informa que o Ministério Público buscou provas para dar suporte à acusação, apenas ao término da instrução processual, com o pedido de perícia do celular apreendido. Alega que, além de não estarem presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, a medida extrema está fundamentada em provas ilícitas, obtidas em ação policial ilegal. Assim, requer a concessão liminar da ordem, para que a prisão preventiva do paciente seja relaxada, com expedição do alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares menos gravosas. No mérito, busca a concessão definitiva da ordem, para declarar a nulidade das provas obtidas ilicitamente e considerar ilegal a prisão preventiva. Pede ainda a juntada de documento que comprovaria a ausência de vínculo do ora paciente com o imóvel onde os objetos foram apreendidos. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus não possui previsão legal expressa, constituindo construção jurisprudencial. Tal providência tem por finalidade pôr fim, de forma imediata, a constrangimento ilegal que se revele de maneira inequívoca já na petição inicial, com base nos elementos de prova apresentados. Sua adoção, contudo, restringe-se às hipóteses em que estejam demonstradas, de forma clara, a urgência, a necessidade e a relevância da medida. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que afirma a presente impetração, tendo em vista que as decisões anteriores que decretaram e mantiveram a prisão preventiva do paciente estão muito bem fundamentadas, não havendo ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique a concessão liminar da ordem de habeas corpus. De fato, em consulta ao processo n. 0756941-17.2024.8.07.0001, verifica-se que, ao longo do trâmite processual, o juiz se manifestou, em mais de uma oportunidade, sobre a prisão do paciente, fundamentando adequadamente as razões para manutenção do cárcere preventivo. As questões trazidas no presente habeas corpus, inclusive, foram levadas ao conhecimento do Juízo de origem, que nos autos do pedido de relaxamento da prisão n. 0724546-35.2025.8.07.0001, assim se manifestou (id 235886007): Trata-se de pedido de RELAXAMENTO DE PRISÃO apresentado por Gabriel Maclei Sousa Lima, denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/200 e art. 12 da Lei no 10826/03. A Defesa tece comentários acerca do contexto fático-probatório, argumentando, em síntese: a) ausência de vinculação do Acusado com o imóvel, tendo em conta que não residiria no local e não foram encontrados objetos pessoais no local; b) contradições nas provas produzidas; c) violação à proteção constitucional ao domicílio; d) atuação irregular da PMDF; e e) ausência de justa causa. Ao final, requer: a) relaxamento da prisão preventiva; b) juntada de documentos que comprovem que o Acusado residia no local; c) reconhecimento da nulidade das provas; e d) subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. Instado, o Ministério Público destacou a regularidade do feito, pugnando pelo indeferimento dos pedidos defensivos. Decido. Inicialmente, os argumentos fundados no contexto fático-probatório se confundem com o mérito e dependem de extensa análise probatória. Nesse sentido, as supostas contradições trazidas pela parte acerca das provas produzidas durante a instrução e coerência das declarações dos policiais que conduziram o flagrante é matéria reservada ao julgamento do feito e inviáveis de serem apreciadas na via eleita. Neste momento processual, o prosseguimento da persecução penal reside na existência de justa causa, a qual se consubstancia na probabilidade do cometimento da conduta, tida por punível, atribuída ao Denunciado, em cujo momento adequado será analisada a dinâmica dos fatos para lhe imputar ou não o crime narrado na peça acusatória. Ressalte-se, ademais, que, conforme entendimento majoritário, tanto nos Tribunais Superiores quanto nesta Corte, as declarações de agente policial, como todos os demais atos praticados no exercício da função pública, têm presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, até que sejam afastadas por provas igualmente idôneas. Ainda assim, em que pese não ser o momento adequado para tecer considerações de mérito, tenho que, por ora, impossível afastar a custódia preventiva, sem a existência de um conjunto probatório que claramente demonstre a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, haja vista que a maior parte dos argumentos lançados pelo Requerente pressupõe o reconhecimento de que as drogas e a arma apreendida no imóvel não pertenceriam ao Acusado, tema a ser apreciado no julgamento do feito. Relativamente ao argumento de atuação irregular da Polícia Militar em virtude da referida força policial ser afeta ao policiamento ostensivo, não assiste razão à defesa. Destaco a redação do art. 301 do CPP, que ao dispor que “Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.” desdobra a possibilidade de prisão em flagrante como dever das autoridades policiais e no alvedrio dos particulares. Nesse sentido, a repressão do delito, após a autoridade policial se certificar que há fundados indícios da sua prática, é dever incluído no exercício da polícia militar. Aliás, a se adotar a tese defensiva sequer poderia a polícia militar, repita-se, no exercício de suas atividades legais, promover a repressão delituosa em área reconhecidamente tida como de tráfico de drogas e que, diuturnamente, afetam a comunidade. E mais, deve ainda se atentar a Defesa quanto a competência funcional da atividade policial, que não se confundem entre o devido a Polícia Militar e a Polícia Civil. Quanto à existência de justa causa, o prosseguimento da persecução penal reside probabilidade do cometimento da conduta, tida por punível, atribuída ao Denunciado, em cujo momento adequado será analisada a dinâmica dos fatos para lhe imputar ou não o crime narrado na peça acusatória. Assim, tenho como presente a justa causa para o prosseguimento da lide penal em face da existência do fumus comissi delicti, uma vez que a conduta, tida por punível, imputada ao denunciado, não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 397 do CPP. Em relação à alegação de violação domiciliar, é consabido que, nos termos do art. 5o, XI, da CF88 “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;”. O referido mandamento legal deve ser interpretado à luz do entendimento fixado pelo STF, que possui tese fixada sobre o tema no seguinte sentido: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas “a posteriori”, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados." (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4 e 5/11/2015 (repercussão geral – Tema 280) (Info 806) Ocorre que, ao menos, por ora, é possível vislumbrar a legalidade da busca pessoal e domiciliar, tendo em conta a notícia de que, antes das buscas, os policiais tinham conhecimento de elementos que forneciam fundadas razões acerca da situação flagrancial, restando presente a exceção prevista no art. 5o, XI, da CF88 e entendimento jurisprudencial corrente. No que tange ao pedido de juntada de documentos que comprovem que o Acusado residia no local, nada tenho a prover, pois incabível a juntada/produção de provas neste pedido de relaxamento processado em feito autônomo para o aproveitamento nos autos principais. Posto isso, ante as razões infra assinaladas, mantenho a prisão preventiva de Gabriel Maclei Sousa Lima. Como se vê, a decisão está muito bem fundamentada, especialmente porque os argumentos defensivos se confundem com o mérito da ação, e serão oportunamente analisados no processo principal, onde se busca a certeza da autoria delitiva. Por ora, tanto para a apresentação da peça acusatória quanto para a decretação da prisão preventiva, bastam os indícios da autoria delitiva e a prova da materialidade dos crimes, os quais estão devidamente demonstrados nos autos, a partir dos elementos de prova colhidos na fase inquisitorial, ressaltando que o paciente foi preso em flagrante, após empreender fuga, quando policiais chegaram em local com intenso tráfico de usuários. Na residência, além das armas apreendidas, foram encontrados apetrechos usados na traficância, e variadas substâncias entorpecentes, tais como crack, Rohypnol, MDA, maconha e cocaína, para além daquelas que foram descartadas pelo paciente em fuga. A Defesa alega que a operação policial foi ilegal e que não há demonstração de vínculo do acusado com a residência onde a droga e as armas foram aprendidas. Ocorre que tais questões, como já mencionado, estão afetas ao mérito da própria ação penal, após análise aprofundada das provas colhidas ao longo da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que se mostra inviável em sede de habeas corpus. Ainda no que diz respeito à prisão preventiva, além dos indícios de autoria e prova da materialidade, também há necessidade de se demonstrar o risco que a liberdade do paciente possa representar à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. No caso em exame, da leitura do decreto prisional preventivo, vislumbram-se todos os requisitos que autorizam a prisão cautelar do paciente, de modo que não há, neste momento, qualquer ilegalidade, abuso de poder ou constrangimento ilegal que possa justificar a concessão da ordem liminar pleiteada. Confira-se o a decisão de id 234601318 do feito principal (sem o grifo no original): (...) Os indícios de autoria e materialidade que recai sobre o autuado se extrai pelos relatos da equipe policial e pelos objetos apreendidos em posse do autuado, que incluem porções de maconha e cocaína, balanças de precisão, porções de substâncias entorpecentes, comprimidos de Rohypnol e THC, além de utensílios e dinheiro, características típicas do tráfico de drogas, conforme depoimentos e auto de apreensão. Ademais, verifico que se encontram presentes os requisitos para a custódia preventiva do autuado, como garantia da ordem pública, objetivando evitar que ele continue delinquindo no transcorrer da persecução criminal, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta, considerando, ainda, o material entorpecente apreendido e que é reincidente. O fumus comissi delicti está configurado por indícios suficientes da prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 14 da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo). Segundo relato do policial Leonardo Braga, o autuado foi flagrado na QNQ 5, Conjunto 16, casa 15, em local conhecido como ponto de tráfico, realizando a entrega de drogas a um ocupante de veículo, ocasião em que tentou empreender fuga, sendo capturado posteriormente. No interior de sua residência, foram encontradas dezenas de porções de drogas, balanças de precisão, dinheiro e armamento. Tais circunstâncias demonstram que o autuado participava, em tese, de forma ativa e organizada no comércio de entorpecentes, com evidente potencial lesivo à sociedade. O periculum libertatis também é evidente. O autuado possui um histórico de reincidência criminal, com três condenações transitadas em julgado, conforme FAP de id 221766137. Essa circunstância revela sua habitualidade criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva, caso permaneça em liberdade. A gravidade concreta das condutas imputadas, associada à quantidade e diversidade de drogas apreendidas, ao porte de armas de fogo e à presença de munições, reforça a necessidade de sua segregação para a preservação da ordem pública e para evitar a continuidade das práticas ilícitas. Ademais, a tentativa de fuga ao perceber a ação policial indica o risco de evasão, caso seja mantido em liberdade. O histórico de reincidência do autuado, com três condenações criminais transitadas em julgado conforme FAP de id 221766137, evidencia sua habitualidade no cometimento de delitos, especialmente em práticas de elevado potencial ofensivo. Ademais, os materiais apreendidos em sua posse, como porções de drogas já embaladas para comercialização, comprimidos de Rohypnol, balanças de precisão, facas, dinheiro em espécie, armas de fogo e munições de diversos calibres, são característicos de atividades de tráfico de entorpecentes, indicando participação ativa. Tais elementos corroboram o grave risco de continuidade delitiva, especialmente considerando a diversidade e quantidade das drogas encontradas, incluindo substâncias como THC, MDA e cocaína, que reforçam a atuação do autuado no mercado ilícito de substâncias controladas. (...) (destaquei). Portanto, o autuado revela tendências às práticas delituosas, pois não buscou, a princípio, se afastar da prática de crimes. (...) Diante do exposto, preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva do autuado Gabriel Maclei Sousa Lima é medida imprescindível para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos, da reincidência e do risco de reiteração criminosa. Por tais razões, preenchidos os requisitos para a prisão preventiva, e sendo insuficientes outras medidas cautelares diversas, deve ser mantida a segregação do autuado, haja vista que o autuado voltará a delinquir ainda com restrição cautelar. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GABRIEL MACLEI SOUSA LIMA, nascido em 04/02/2001, filho de DEILTON MACLEI LIMA DINIZ e de CRISTINA DE SOUSA LIMA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Dessa forma, não sendo identificada, neste momento, qualquer ilegalidade na manutenção da prisão cautelar do paciente, mostra-se inviável a concessão da liminar pleiteada. Na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator